Tribunal: TCU
Processo: 005.161/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6377/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.161/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joas do Nascimento Poggi (XXX.150.204-XX); Luciene Maria de Sousa Simoes (XXX.503.484-XX); Lucineide Fatima da Silva (XXX.140.534-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.237.864-XX); Maria do Socorro Eleuterio (XXX.704.981-XX); Rosilda Maria Cartaxo Reis (XXX.524.264-XX); Zuila Ferreira do Nascimento (XXX.014.664-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.